Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712287-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RELOJOARIA LTDA - ME AGRAVADO: ROBERTO NASSIM BITTAR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARLOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RELOJOARIA LTDA-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança em cumprimento de sentença (Processo no 0005124-96.2017.8.07.0001), ajuizada por ROBERTO NASSIM BITTAR, indeferiu o pedido de extinção do feito, por entender que aquele Juízo não poderia inferir que o acordo firmado entre as partes em outro processo englobaria o crédito perseguido no cumprimento de sentença de origem (ID 16094526). Em suas razões recursais (ID 16094517), a agravante afirma que o exequente/agravado ajuizou contra José Carlos Ferreira da Silva, único sócio e administrador da agravante, ação de insolvência civil (0721708-24.2018.8.07.0015), tendo sido celebrado acordo judicial entre as partes naquele processo, em audiência de conciliação. Sustenta que JOSÉ CARLOS só teria aderido ao acordo porque ele englobaria todas as dívidas com o exequente, incluindo aquelas pelas quais era responsável a pessoa jurídica ora agravante, tendo se comprometido ao pagamento de R$25.000,00, mediante a devolução, pelo exequente, da ordem de serviço que originou a dívida nos autos de origem e de todos os títulos de crédito emitidos por JOSÉ CARLOS e pela empresa agravante. Acrescenta que a sentença de insolvência civil tem como efeito o vencimento antecipado de todas as dívidas do insolvente e que, portanto, quando as partes fizeram o acordo, este abrangeria também a dívida ora cobrada no processo de origem. Por fim, defende que, juntamente com o vencimento antecipado das obrigações, decretado em sentença de insolvência, o compromisso firmado no acordo de o executado devolver os títulos de crédito e a ordem de serviço, havido entre as partes, por si só, levaria à nítida compreensão de que o objeto do acordo firmado engloba os valores em execução no Processo no 2017.01.1.018563-8 (0005124-96.2017.8.07.0001). Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja reconhecido que o valor de R$25.000,00, ajustado em acordo entre as partes no Processo no 0721708-24.2018.8.07.0015, engloba o crédito perseguido no cumprimento de sentença de origem. Preparo no ID 16094533. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Constata-se, da análise dos autos da ação de declaração de insolvência civil, de no 0721708-24.2018.8.07.0015, ajuizada contra José Carlos Ferreira da Silva, único sócio e administrador da agravante, que o pedido de insolvência originou-se do esgotamento dos meios para satisfazer o crédito de R$23.831,43, perseguido pelo agravado no cumprimento de sentença no 0724248-24.2017.8.07.0001, tendo sido constatada a ausência de bens do executado naquele processo. Após o regular processamento do feito, foi prolatada sentença declarando a insolvência civil de José Carlos Ferreira da Silva (ID 42390084 daqueles autos). Contudo, em virtude de homologação de acordo judicial havido entre as partes em audiência de conciliação, deixou de subsistir a declaração de insolvência, obrigando-se as partes com respeito ao acordado (ID 16094536). O referido acordo estabeleceu que a parte executada, José Carlos Ferreira da Silva, comprometeu-se a pagar ao exequente a quantia de R$25.000,00, parcelado em dez vezes, com vencimento da primeira parcela em 30/09/2019 (ID 16094534), sem identificar, contudo, a origem desse valor, ou seja, à qual dívida ele diria respeito, apenas indicando, no cabeçalho do acordo, o número do processo ao qual ele fazia referência (0721708-24.2018.8.07.0015), as partes e seus respectivos advogados. Alega a agravante que a avença mencionada englobaria todas as dívidas que possuía com o agravado, incluindo o crédito perseguido na ação de insolvência civil, no valor de R$24.129,91 (atualizado até agosto de 2018, consoante ID 21478501, dos autos da insolvência civil), e o crédito vindicado no cumprimento de sentença de origem, no valor de R$36.372,49 (atualizado até outubro de 2019, conforme ID 48753466 - pág. 2, dos autos originários). Justifica sua alegação apontando que, quando as partes foram celebrar o acordo, todas as dívidas do agravante com o agravado estavam vencidas antecipadamente, como efeito da sentença de insolvência, do que se deduziria que todas elas foram englobadas na avença. Acrescenta, ainda, que, tendo ficado firmada, no item 5 do acordo, a obrigação de o exequente devolver a José Carlos todos os títulos de crédito e a ordem de serviço emitidos por ele e pela pessoa jurídica agravante, a consequência lógica seria entender que estavam abrangidos pelo acordo e que dever-se-ia arquivar os demais processos entre as partes. Contudo, ao menos nessa análise perfunctória, não se revela possível acatar a alegação do agravante. Sobre a afirmação de que a sentença de insolvência declarou vencidas antecipadamente todas as dívidas do insolvente, verifica-se que, em princípio, essa determinação não teria efeitos práticos sobre a dívida perseguida nestes autos, relativa à ordem de serviço que originou a ação de cobrança de no 2017.01.1.018563-8 (0005124-96.2017.8.07.0001), posto que esta dívida já se encontrava vencida quando da prolação da referida sentença. Ademais, a sentença de insolvência civil perdeu seus efeitos com a realização do acordo entre as partes, conforme reconhecido pela decisão que consta no ID 16094536, proferida na ação declaratória de insolvência civil. No que concerne ao argumento de que a obrigação de devolução da ordem de serviço pelo agravado a José Carlos levaria à conclusão de que estaria a dívida advinda desse documento abarcada no acordo realizado entre as partes, igualmente não merece prosperar, pois isto não foi convencionado. É necessário que se analisem as cláusulas do contrato como um todo, da forma como foi redigido. Como já exposto, a redação da avença não especifica a quais dívidas o valor de R$25.000,00 faria referência, fixando apenas que o executado faria o pagamento desse valor de forma parcelada e as datas de vencimento dessas parcelas. É importante ressaltar que, nos termos do artigo 843, do Código Civil, a transação deve ser interpretada restritivamente, sendo vedado ao julgador emprestar maior abrangência aos termos do ajuste para o fim de alcançar situações que não estejam expressamente especificadas no instrumento celebrado entre as partes. Ou seja, somente o que foi expressamente concedido deve ser interpretado como objeto da transação. Portanto, nessa perspectiva, interpretando-se de forma restritiva as cláusulas do acordo celebrado na ação declaratória de insolvência civil no 0721708-24.2018.8.07.0015 (ID 16094534), o valor de R$25.000,00, que deveria ser pago ao exequente/agravado, corresponderia apenas à dívida que ensejou aquela ação de insolvência (cumprimento de sentença no 0724248-24.2017.8.07.0001), não englobando o crédito vindicado no cumprimento de sentença no 0005124-96.2017.8.07.0001. Ademais, o referido valor é bastante semelhante ao que motivou o pedido de insolvência civil (R$24.129,91, atualizado até agosto de 2018). Nesse sentido, não haveria razão a ensejar a extinção do cumprimento de sentença no 0005124-96.2017.8.07.0001, de forma que não há probabilidade de provimento do recurso, requisito para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator